Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720343-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELA XIMENES DE SOUZA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANGELA XIMENES DE SOUZA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES que publicou gabarito definitivo da prova objetiva, com violação aos arts. 2o e 32 da Lei Distrital 4.949/2012 e aos princípios inerentes ao concurso público, especialmente o da vinculação ao edital. O pedido liminar foi deferido em parte para determinar às autoridades impetradas que: 1) atribuíssem a pontuação integral da questão 31 da prova “tipo C” à impetrante; 2) procedessem à reclassificação da impetrante, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva; e 3) em caso de atendimento dos demais critérios do edital e observada a ordem de classificação, efetivassem a reserva de vaga para a participação da impetrante nas próximas fases do concurso e a correção das avaliações pendentes. O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, concedeu parcialmente a segurança e confirmou a decisão liminar para atribuir a pontuação integral da questão 31 da prova “tipo C” e determinar a sua devida reclassificação, sem prejuízo da sua participação nas próximas fases do concurso, caso cumpridos os demais requisitos previstos no edital (ID 50809827). A impetrante informou o não cumprimento da liminar confirmada no julgamento (ID 50948504). Alegou que, embora sua nota tenha sido recalculada para 70,338 pontos, até aquela data, o IADES não havia corrigido a sua prova discursiva. Em resposta, o IADES informou que a liminar foi cumprida, mas que a impetrante, “mesmo com a nota que obteve por decisão judicial e com a nota preliminar na prova discursiva (78,88) não obteve classificação suficiente para ser convocada para o curso de formação” (ID 51722835). Explicou ainda que: “7. Para o cargo 103 - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, foram convocados 125 candidatos na ampla concorrência para o Curso de Formação, sendo que o último candidato obteve 95,41 pontos. Ou seja, com a atual pontuação obtida pela candidata esta não consegue ficar entre os 125 convocados. 8. Desse modo, conforme exposto, não há descumprimento de determinação judicial, o que ocorre é que a candidata não se enquadra dentro das exigências do edital normativa para prosseguir no certame, mesmo com decisão judicial para reclassificar a sua nota”. O Distrito Federal ratificou as informações prestadas pelo IADES (IDs 51855576 e 51855577, pp. 17/21). INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre as informações prestadas pelo IADES e pelo Distrito Federal. Brasília-DF, 7 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator